Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo. Expedição de ofício ao DETRAN/DF. Dano moral. Quantum. Multa diária.
1. É indevida a expedição de ofício ao DETRAN/DF, que não integra a relação processual, para transferir a propriedade, infrações/pontuações e débitos do veículo para o nome do requerido.
2. A majoração do dano moral para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. É possível a revisão das astreintes se o valor fixado, no caso - R$ 50,00 -, destoa da sua finalidade e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.